Tribunal: TJDFT
Processo: 0003560-70.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 1.040, INCISO II DO CPC. AÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO ERÁRIO. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPRESCRITÍVEL. RE 852.475. TEMA 897. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil, no caso de recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente do tribunal encaminhará o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação.
2. Já o artigo 1.040, inciso II, do CPC, dispõe que, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 842.475 (Tema 897) submetido ao regime da repercussão geral, estabeleceu a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário público, fundadas em atos de improbidade administrativa.
4. Verificado que o acórdão recorrido proferiu entendimento divergente à tese sedimentada no recurso extraordinário paradigma, apenas quanto ao fundamento da rejeição da prejudicial de mérito arguida nas contrarrazões de apelação, impõe-se o regime de retratação do acórdão para manter a rejeição da preliminar de prescrição, porém com outro fundamento, no sentido de que são imprescritíveis as demandas que visam o ressarcimento ao erário público diante de atos tipificados na Lei de Improbidade Administrativa.
5. No mérito, permanece inalterada a decisão que deu parcial provimento ao apelo para determinar o recebimento da petição inicial e o prosseguimento da Ação.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença cassada.